Tribunal: STF
Processo: Pet 11040
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar, requerida por MARIA ILZA GONÇALVES DANTAS e MARCELO FERREIRA DE SOUZA, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, confirmando decisão que indeferiu a medida cautelar inominada ajuizada naquela Corte de Justiça para impugnar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A Corte Estadual indeferiu pedido de liminar no recurso de apelação interposto pelos ora requerentes, objetivando a liberação de motocicleta Honda CG 160, FAN, placa FOH-1I92, ano 2020/2021, de propriedade de MARIA ILZA GONÇALVES DANTAS, utilizado por MARCELO FERREIRA DE SOUZA, que desempenha trabalho de motoboy, de aparelho de celular e do valor de R$ 500,00, apreendidos quando da prisão em flagrante transportando 397 porções de ecstasy.



    Alega o Requerente que:



    “Perante o juízo de piso, se postulou a liberação da motocicleta, do aparelho celular e da quantia de R$ 500,00, apreendidos no ato com MARCELO. O magistrado de origem indeferiu o pleito. Apelou-se com pedido liminar, mas tal providência foi indeferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Perante o Superior Tribunal de Justiça foi ajuizada Medida Cautelar Inominada em face da decisão que indeferiu, a título liminar, a liberação dos bens em favor dos recorrentes.



    Sobreveio a decisão que indeferiu liminarmente a ação, mas foi objeto de recurso de Agravo Regimental com Pedido Liminar, mas julgado o mérito pelo colegiado, foi negado provimento. 



    No julgamento deste recurso se mencionou a supressão de instância, mas a Turma Julgadora enfrentou o mérito e decidiu pela manutenção da apreensão dos bens.



    Assim sendo, tendo a instância do Superior Tribunal de Justiça sido superada através de todos os recursos cabíveis, saída outra não há, senão a interposição do presente recurso ordinário com pedido liminar.” (e-doc. 1)



    Sustenta, ainda, que:



    “O art. 93, IX da Constituição Federal exige que toda decisão deve ser devidamente fundamentada – o que não ocorre no caso concreto. A cota ministerial de fls. 41 apenas opinou genericamente pelo indeferimento na forma do art. 118 do CPP, gastando apenas duas linhas de sua peça. 



    A decisão recorrida não teve nenhuma fundamentação adequada para tanto, pelo que se requer a reforma de acordo com os pedidos de forma fundamentada, eis que inexistem requisitos que impossibilitam o deferimento do pedido inicial.



    O ministro Marco Aurélio já entendeu que: 'Observem ter sido a custódia implementada no âmbito de processo revelador de medida cautelar inominada incidental em recurso em sentido estrito, formalizado contra decisão judicial em que indeferido o pedido de prisão preventiva em primeiro grau. Relativamente ao suposto descabimento da citada medida, ante a ausência de previsão legal específica, tem-se a incidência do artigo 297 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária viabilizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal, a revelar o poder geral de cautela, a fim de evitar a ocorrência de dano irreparável ou insuficiência de outras medidas. Não há relevância no que articulado'. (HC 151599). 



    Assim é que o deferimento da providência de urgência para que POSSA SER O VEÍCULO LIBERADO, ASSIM COMO, O CELULAR E O VALOR APREENDIDO, EIS QUE NADA IMPEDE, é medida mais correta, tudo em homenagem à dignidade da pessoa humana, eis que MARCELO quer e precisar trabalhar.” (e-doc. 1 - grifos do original)



    Por Petição de 07/03/2023, o Requerente apresenta “FATOS NOVOS capazes de fortalecer o DEFERIMENTO DA LIMINAR”, informando que o “apelo no Tribunal de Justiça de São Paulo teve seu mérito apreciado e lhe concederam parcial provimento para liberação apenas do aparelho celular, de modo que não liberaram a motocicleta - bem mais importante para a sobrevivência de MARCELO”.



    Assim, entende que “nada justifica a manutenção da apreensão da motocicleta” e, por esse motivo, requer a liberação do bem apreendido (e-doc. 17).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo indeferimento da medida cautelar inominada (e-doc. 27).



    É o relatório, no essencial. Decido. 



    A medida cautelar postulada é manifestamente inadmissível, devendo ser negado seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário: (i) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; e (ii) o crime político (art. 102, I, alíneas “a” e “b”).



    Em sede de recurso extraordinário, cabe a esta Corte julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, alíneas “a” a “d”).



    Por meio da presente “medida cautelar inominada com pedido liminar”, os requerentes impugnam Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, confirmando decisão que indeferiu a medida cautelar inominada ajuizada naquela Corte Superior.



    Apesar da denominação contida na inicial, no corpo da peça sustentaram os requerentes que “tendo a instância do Superior Tribunal de Justiça sido superada através de todos os recursos cabíveis, saída outra não há, senão a interposição do presente recurso ordinário com pedido liminar.” (e-doc. 1, pág. 2).



    No entanto, a via processual eleita pelos requerentes não constitui instrumento apto à impugnação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se trata de interposição de recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou em mandado de injunção denegados em única instância pelos Tribunais Superiores. A inicial da medida cautelar, tampouco, cumpre os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão vergastado, a fim de que se pudesse cogitar da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.



    Por outro lado, afigura-se inadmissível o processamento de medida cautelar inominada autônoma nesta Corte, uma vez que o pedido se encontra desvinculado de pretensão deduzida em recurso extraordinário interposto com fundamento em uma das alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    E M E N T A: “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA” - VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE - HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR - CONTROVÉRSIA SUSCITADA NA PRESENTE AÇÃO JÁ APRECIADA, POR ESTA SUPREMA CORTE, NO RE 545.532/SP (CAUSA PRINCIPAL) - INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECEBIMENTO COMO RECURSO DE AGRAVO - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - INOCORRÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO LEGALMENTE REGULAMENTADA - COFINS - MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - OUTORGA DE ISENÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR (LC Nº 70/91) - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA (LEI Nº 9.430/96) PARA REVOGAR, DE MODO VÁLIDO, A ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELA LC Nº 70/91 - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL - A QUESTÃO CONCERNENTE ÀS RELAÇÕES ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO-NORMATIVO ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - ESPÉCIES LEGISLATIVAS QUE POSSUEM CAMPOS DE ATUAÇÃO MATERIALMENTE DISTINTOS - DOUTRINA - PRECEDENTES (STF) - RECURSO IMPROVIDO.



    (AC 1664 MC-ED, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 26/06/2007)



    Ainda que assim não fosse, cabe salientar que os recursos interpostos pelos requerentes, tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto no Superior Tribunal de Justiça, bem como a presente “Medida Cautelar Inominada” perante esta Corte, foram interpostos enquanto ainda tramitava a “apelação com pedido de liminar” no Tribunal a quo.



    Nos termos da Petição de 07/03/2023, informou o Requerente que “o apelo julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo teve seu mérito apreciado e lhe concederam parcial provimento para liberação apenas do aparelho celular, de modo que não liberaram a motocicleta – bem mais importante para a sobrevivência de MARCELO.” (e-doc. 17).



    É o que se observa do exame do acórdão proferido no julgamento da Petição Criminal n. 2307058-78.2022.8.26.000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo dado parcial provimento ao recurso “(...) tão somente para determinar a restituição ao requerente do aparelho celular apreendido, mantendo-se a apreensão dos demais bens suscitados pela Defesa, V.U.” (julgado em 07/03/2023, Relator(a) Des. AMABLE LOPEZ SOTO, grifos do original).



    Como se pode observar, embora tenha havido mudança do quadro fático, trata-se de julgamento de pedido de restituição de bens apreendidos, utilizados, em tese, no tráfico de entorpecentes.



    E, como bem apontou o Ministério Público Federal, revela-se “prematura a restituição dos bens apreendidos, porque ainda não afastada a tese de envolvimento de organização criminosa no caso, considerado o efetivo emprego da moto para a prática do delito e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos - 397 comprimidos de ecstasy. A condição de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito, por si só, não impede a apreensão dos bens” (e-doc. 27). 



    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 647 da Repercussão Geral), “firmou sua jurisprudência no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (grifei - e-doc. 27).



    Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ROVIDO.



     1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 



    2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição.



    3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 



    4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 



    5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 



    6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 



    7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 



    8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. 



    (RE n. 638.491, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)



    Diante do exposto, nego seguimento ao presente pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se.



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente